Tribunal: TJDFT
Processo: 0708886-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ANÁLISE NÃO REALIZADA POR RAZÕES NÃO IMPUTÁVEIS AO IMPETRANTE. OMISSÃO CARACTERIZADA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO VIOLAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Nos termos dos artigos 168 e 173 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 estabelecem que “é assegurado ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou junto àqueles em que tenha interesse funcional” (art. 168) e que “o requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso (...) deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo” (art. 173). Por seu turno, a jurisprudência do TJDFT é sólida no sentido de que a demora injustificada para instrução e análise dos requerimentos administrativos dos servidores públicos enseja o reconhecimento de violação ao princípio da duração razoável do processo.
2 – Verificando-se que o exame do pedido de conversão do tempo de trabalho em condições especiais em tempo comum manteve-se pendente de análise pela autoridade competente por mais de um ano, sem que tenha sido concedida resposta ao servidor, bem assim que a aludida demora não foi motivada por justificativa aceitável, reforma-se a sentença em que foi denegada a segurança, para determinar que a autoridade coatora analise e decida o pleito formulado no procedimento administrativo em prazo definido.
Apelação Cível parcialmente provida.